Tribunal: TJMT
Processo: 1018473-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018473-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGUES SANCHES - CPF: 379.969.751-91 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (EMBARGADO), LEONIDES TEREZINHA TRENHAGO - CPF: 551.959.030-34 (EMBARGADO), MILTON TRENHAGO - CPF: 495.629.590-15 (EMBARGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DE SUPOSTOS SÓCIOS NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – SOCIEDADE DE FATO NÃO DEMONSTRADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – PROCEDIMENTO DO CPC –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO RODRIGUES SANCHES contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1018473-68.2022.8.11.0000 (Id. n.o 158357196) interposto pela parte embargante, com ementa nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DE SUPOSTOS SÓCIOS NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – COGNIÇÃO SUMÁRIA – SOCIEDADE DE FATO NÃO DEMONSTRADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – PROCEDIMENTO DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica se trata de procedimento devidamente regulamentado pelo CPC, sendo de observância compulsória, sob pena de nulidade.

Na hipótese, o pedido foi regularmente processado e já houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, com a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

No entanto, em relação ao pedido de inclusão de outros dois supostos sócios da parte executada no polo passivo da execução, verifico que, por ora, não restou cabalmente demonstrada a sociedade de fato destes, bem como a prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de modo que, mostra-se necessária maior dilação probatória para a resolução da medida. ”

Em suas razões, de Id. n.o 160719685, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere a suspensão quanto aos executados originários.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, para determinar a imediata retomada da execução principal n.o 22931-19.2018.811.0055 contra os executados originários

Contraminuta de Id. n.o 160719685.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere a suspensão do processo em relação aos executados originários.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado já consignou que:

“Sobre a desconsideração da personalidade jurídica os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.”

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

“Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. “

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

“Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.”

Conforme se extrai do regramento, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora depende de instauração de incidente processual, com suspensão da execução e observância do contraditório e de possível instrução probatória.

A propósito, o art. 795, § 4o, do CPC é expresso quanto ao caráter obrigatório do incidente: “Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código”.

O procedimento em questão pode ser instaurado por meio de requerimento formulado na peça de ingresso ou posteriormente, em qualquer fase do processo cognitivo, bem como executivo e, acaso impetrado após o ingresso da Ação, suspenderá seu fluir até ulterior decisão a ser proferida no incidente.

Na peça que o instaurar, deve-se demonstrar, de antemão, a qual hipótese de desconsideração à situação verificada no processo se amolda, bem como seu direcionamento subjetivo, sob pena de indeferimento, consoante ensina Helena Guimarães Barreto:

Procedendo-se a uma interpretação conjunta dos art. 133, §2, c/c art. 134, §2 e §4°, ambos do NOVO CPC, a petição inicial ou o requerimento (nome da peça processual, caso a desconsideração não seja requerida na inicial) deverá demonstrar os requisitos de direito material ("pressupostos legais específicos") para a desconsideração da personalidade; por exemplo, se for o art. 50 do Civil, demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Interessante ressaltarmos que o Projeto de Lei n. 2.426/2003 previa em seu art. 2° que o requerente deveria indicar "quais os atos praticados e as pessoas deles beneficiados", o que não foi previsto no NOVO CPC, mas entendemos que, no caso da teoria maior, como apenas os administradores ou sócios que incorreram na prática do ato irregular responderão, conforme Enunciado n° 07 da I )jornada de Direito Civil do CJF, estes requisitos deverão ser observados e caso não os sejam, o magistrado deverá determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, art. 321, § único, aplicado também, por analogia, para o caso do requerimento, art. 218, §1 e §3° do NOVO CPC." (Helena Guimarães Barreto. A desconsideração da personalidade jurídica no novo CPC; aspectos procedimentais e o devido processo constitucional. In Direito Civil em debate: reflexões críticas sobre temas atuais. Organizadores: Mônica Queiroz Reflexão Carlos Henrique Fernandes Guerra, Marcelo de Mello Vieira Marina Carneiro Matos Sillmann, p.71)

A análise dos pressupostos acima apontados não é exaustiva, tampouco definitiva, trata-se, apenas, de verificação flamular entre a hipótese trazida a conhecimento e os tipos descritos na norma que autorizam a desconsideração, visando, apenas evitar a instauração de incidente manifestamente desarrazoado ou que tenha direcionamento subjetivo flagrantemente equivocado. Trata-se de mero juízo inicial de adequação aparente.

Se verificada a ausência de atendimento a algum desses pressupostos, deverá a parte requerente ser intimada a sanar o vício, se passível de superação, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, aproveitamento dos atos processuais e celeridade. Não pode ser olvidado que as partes podem produzir provas durante o incidente, o que pode alterar a situação até então verificada nos autos de modo absoluto.

Na hipótese, o pedido foi regularmente processado e, conforme exarado pelo Juízo a quo, já houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos LTDA.-ME, com a inclusão dos sócios Claudio Faustino de Souza e Alda Cristiane Martins de Araujo no polo passivo da execução, tendo sido localizados e penhorados bens e dinheiro, ainda que pendente de integral cumprimento.

Com relação ao pedido de inclusão dos supostos sócios da parte executada, Leonides Terezinha Trenhago e Milton Trenhago, no polo passivo da execução, verifico que, por ora, não restou cabalmente demonstrada a sociedade de fato destes em relação a empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos LTDA.-ME, sobre a qual recaiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da decisão combatida, in verbis:

“Logo, “a priori”, não é possível dizer que a parte executada se encontra insolvente ou que há prejuízo à parte exequente.

Além disso, no que tange especificamente a Sra. Leonides Terezinha Trenhago, diferentemente do alegado pela parte autora, não houve o reconhecimento de sociedade de fato entre ela e a empresa executada na sentença prolatada dos Autos n. 1005756-24.2020.8.11.0055, o que fora reconhecido na sentença é que houve um contrato de parceria entre elas.

[...]

O fato de a Sra. Leonides investir e lucrar com a empresa, por si só, não a torna sócia de fato.

[...]

Além disso, no que se refere ao Sr. Milton Trenhago, apesar das alegações apresentadas pela parte exequente, os únicos documentos apresentados são os de Id’s. 92790870, 92790868 e 92790867.

No ponto, a procuração de Id. 92790870 constituiu o Sr. Milton Trenhago como procurador, conferindo-lhe poderes apenas para representar a Cereal Norte no que tange à uma única conta bancária no Banco do Brasil.

No mais, em que pese a Cereal Norte ter utilizado em conjunto um imóvel que pertence ao Sr. Milton, como juntado no Id. 92790868, havia um contrato de locação. Logo, não é possível, com a cognição própria ao momento, dizer que isso, por si só, indica confusão patrimonial, haja vista que fora formalizado um contrato de locação entre as partes.

Ainda, em que pese a alegação de que o Sr. Milton se obrigou pessoalmente e “por mera liberalidade” ao pagamento de R$80.000,00 em uma reclamação trabalhista (Id. 92790867), o Sr. Milton também era reclamado na aludida reclamação e, portanto, devedor solidário. Dessa forma, tal ato não significa que o Sr. Milton estaria adimplindo dívida da empresa, haja vista que também era devedor solidário e a dívida também cabia a ele.

Ainda, para além da comprovação da existência da sociedade de fato, também seria necessária a prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que, com a cognição própria ao momento, não se vê.”- Id. n.o 143288659.

Desse modo, entendo ser necessário estender a cognição sobre a tese apresentada e, somente após a comprovação de que tanto a Sra. Leonides Terezinha Trenhago quanto o Sr. Milton Trenhago são sócios de fato da empresa executada Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos LTDA.-ME, com responsabilidade sobre seus lucros e despesas é que seria possível a sua inclusão no polo passivo.

Outrossim, na decisão agravada, o Juízo a quo salientou que o indeferimento do pedido deu-se, tão somente, porque com os elementos que se encontram nos autos, inicialmente, sem o exercício do contraditório e a respectiva dilação probatória, não é possível dizer, indene de dúvidas, que há probabilidade suficiente do direito para a medida.

Com efeito, mostra-se escorreita decisão combatida.”
– Id. n.o 158357196.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023